Tribunal: TJPA
Processo: 0814809-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814809-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M. L. D. S. R. T.

REPRESENTANTE: MANUELLA DE FATIMA DE SENA REIS TERRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814809-92.2023.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0868729-48.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO(A): M. L. de S. R. T.

REPRESENTANTE: MANUELLA DE FATIMA DE SENA REIS TERRA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA. LIMITAÇÃO DO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. EQUOTERAPIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde (UNIMED BELÉM) contra decisão monocrática que dera provimento ao agravo de instrumento da parte beneficiária, menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) e TDAH, para deferir tutela de urgência e determinar o custeio de tratamentos multidisciplinares (fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicopedagogia, psicologia, ABA, musicoterapia, terapia ocupacional AVD’s, equoterapia, atividade física adaptada e MIMA), inclusive na rede particular, sob pena de multa diária; a agravante sustenta que os procedimentos não constam do rol da ANS e pugna pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se operadora de plano de saúde pode negar cobertura a terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de paciente com transtorno do espectro autista com fundamento na taxatividade do rol da ANS; e se há obrigatoriedade legal ou jurisprudencial de custeio da equoterapia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Embora o rol da ANS seja, em regra, taxativo (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), há entendimento consolidado, inclusive no REsp 2.043.003, no sentido da obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares para TEA, reforçado pela RN nº 539/2022 da ANS.

4.O plano de saúde não pode interferir na terapêutica definida pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de tratamentos essenciais ao desenvolvimento do paciente quando a doença é coberta contratualmente (AgInt no AREsp 1.346.847/RJ).

5.Há prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, dada a necessidade contínua do tratamento para desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

6.Quanto à equoterapia, o STJ, no REsp 1.963.064, afastou a obrigatoriedade do custeio, diante da ausência de comprovação científica e de enquadramento nos critérios da Lei nº 14.454/2022, motivo pelo qual o pedido deve ser excluído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão:

7.Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de custeio da equoterapia, mantendo-se os demais pontos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

8.

1. Os planos de saúde devem custear terapias multidisciplinares indicadas para tratamento do transtorno do espectro autista quando comprovada a necessidade médica, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS."
9.. A equoterapia não constitui, no momento, tratamento de cobertura obrigatória, à luz do entendimento atual do STJ (REsp 1.963.064) e dos critérios legais da Lei nº 14.454/2022."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa ANS nº 465/2021. Resolução Normativa ANS nº 539/2022. Lei nº 14.454/2022. Código de Defesa do Consumidor (aplicação implícita à abusividade contratual)

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704. STJ, REsp 2.043.003. STJ, REsp 1.963.064. STJ, AgInt no AREsp 1.346.847/RJ. TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08090467620248140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15/07/2024

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para reformar em parte a decisão monocrática de id 22710630, tão somente para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento de equoterapia pela Agravada, mantendo-se, no mais, todos os termos da decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de Id. 22710630, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por M. L. de S. R. T., para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a Agravada que, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize/forneça, conforme laudo médico ID 98709920 dos autos de origem, as sessões, na frequência e com carga horária prescrita, de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com integração sensorial, Psicopedagogia, Psicologia, Psicologia comportamental ABA, Musicoterapia, Terapia ocupacional AVD’s, Fonoaudiologia, Equoterapia, Atividade Física Adaptada e Terapia Motora Intensiva (MIMA), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Outrossim, determinou que, em caso de indisponibilidade na rede credenciada, deve o tratamento ser custeado na rede particular.

Alega a parte agravante que o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que a cobertura dos serviços contratados se limita ao que está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde e que os procedimentos requeridos pela parte adversa, quais sejam, MUSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGA, ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA, EQUOTERAPIA

não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, logo não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão agravada.

Sem contrarrazões (Id. 23952065).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por M. L. de S. R. T., para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a Agravada que, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize/forneça, conforme laudo médico ID 98709920 dos autos de origem, as sessões, na frequência e com carga horária prescrita, de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com integração sensorial, Psicopedagogia, Psicologia, Psicologia comportamental ABA, Musicoterapia, Terapia ocupacional AVD’s, Fonoaudiologia, Equoterapia, Atividade Física Adaptada e Terapia Motora Intensiva (MIMA), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Outrossim, determino que, em caso de indisponibilidade na rede credenciada, deve o tratamento ser custeado na rede particular.

A decisão agravada merece parcial reforma.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, no caso em análise, verifico que o autor/agravado conseguiu evidenciar a probabilidade do direito, haja vista que comprovou ser menor em idade impúbere (certidão de nascimento ID 98709924 dos autos de origem) com diagnóstico de transtorno do espectro autista nível II e Transtorno de Atenção com Hiperatividade – ID 98709925 e ID 98709920 dos autos de origem – tendo sido prescrito pelo seu médico assistente o devido tratamento, com inúmeras terapias, em frequência e com carga horária adequada ao seu quadro, conforme laudo médico, salientando, ao final, que é essencial que
o paciente seja submetido ao tratamento conforme o cronograma prescrito para que possa ter uma boa evolução médica
(ID 98709920 dos autos de origem). Ao passo que demonstrou a negativa de cobertura das terapias de atividade física adaptada, equoterapia, terapia intensiva motora (MIMA) - vide ID 98709918; ID 98709919; ID 98709928, todos dos autos de primeiro grau -, assim como a indisponibilidade ou falta de atendimento adequado aos demais tratamentos previstos no laudo médico na rede credenciada da Agravada (ID 98709930;ID 98709931; ID 98709932 dos autos de origem).

Em relação aos tratamentos negados pelo plano de saúde (atividade física adaptada, equoterapia, terapia intensiva motora – MIMA), entendo que a negativa é indevida, uma vez que, embora o rol da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS tenha sido considerado, em regra, taxativo pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do ERESP 1886929 e ERESP 1889704; o STJ, no julgamento do REsp 2.043.003, cuja ementa transcrevo abaixo, reconheceu a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde de quaisquer métodos ou técnicas indicados pelo médico para transtornos globais de desenvolvimento – como o caso do transtorno do espectro autista (TEA) – uma vez que a própria ANS reconheceu a importância das terapias multidisciplinares por meio da Resolução Normativa (RN) n.º 539/2022).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também possui entendimento jurisprudencial no sentido da obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos de Atividade Física Adaptada e Terapia Intensiva Motora – MIMA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NO MÉTODO ABA, QUE INCLUI PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL INDIVIDUAL, TERAPIA MOTORA INTENSIVA (MODELO DE INTERVENÇÃO MOTORA PARA AUTISTAS - MIMA), TERAPIA OCUPACIONAL AVD’S, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICOPEDAGOGIA, HIDROTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES DO C. STJ QUANTO AO ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO E COBERTURA ILIMITADA AO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465/2021 PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08090467620248140000 20935053, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No que tange à
equoterapia,
contudo, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, afastou a obrigatoriedade de sua cobertura pelos planos de saúde. No julgamento do REsp 1.963.064, prevaleceu o voto do Ministro Raul Araújo, que ressaltou a ausência de comprovação científica robusta e de recomendações oficiais que respaldem a inclusão da equoterapia no rol de procedimentos obrigatórios,
conforme o Parecer Técnico 25/24 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Segundo o Ministro, para que um tratamento seja de cobertura obrigatória, mesmo que não previsto no rol da ANS, é necessário o preenchimento dos critérios estabelecidos pela Lei 14.454/2022, o que não ocorre, no momento, em relação à equoterapia.

Dessa forma, alinhando-me ao novo posicionamento da Corte Superior, entendo que deve ser afastada a determinação para que o plano de saúde custeie as sessões de equoterapia.

A propósito, segundo a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não é dado ao plano de saúde se imiscuir no tratamento prescrito pelo profissional médico que acompanha o paciente, portanto, não cabendo a discussão sobre as horas prescritas para as demais terapias:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA E PAPITOMIA ENDOSCÓPICA INDICADAS POR MÉDICO ESPECIALISTA. RISCO DE ÓBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo previsão contratual de cobertura da doença e prescrição de tratamento pelo médico que acompanha o paciente, independentemente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário, e não o plano de saúde. [...] (AgInt no AREsp n. 1.346.847/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Também entendo ter restado evidenciado o requisito do perigo de dano, no presente caso, uma vez que a recusa ao fornecimento do tratamento adequado ao autor/agravante poderá comprometer diretamente a qualidade de vida e o desenvolvimento neuropsicomotor e social da criança que necessita de tratamento contínuo.

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão monocrática de ID. 22710630, tão somente para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento de equoterapia pela Agravada, mantendo-se, no mais, todos os termos da decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025